Tribunal: CARF
Processo: 10280.004075/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.004075/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.746 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ALBERTO DA SILVA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Deve ser restabelecida a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte,
quando for demonstrada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua regularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/17), lavrada em
27/04/2004, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 5.402,16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.004075/2008-80
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004075/2008-80

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado, em 19 de agosto de 2008, apresenta o contribuinte impugnação
(fls. 01/02). por meio da qual, em síntese, assevera que a retenção teria se dado no
âmbito de ação judicial movida contra a Universidade Federal do Pará, de onde seria
professor já aposentado.
Em momento algum, prossegue o impugnante, teria sofrido a retenção do valor
de R$l2.503,15 no ano-calendário de 2003, como sustentado pela autoridade fiscal,
mas sim do valor por ele declarado, de R$17.905,3l. Imagina que o equívoco da
representante do Fisco residiria na retenção ocorrida no ano-calendário de 2006, esta
sim no valor de R$l2.503,l5, quando teve o impugnante a liberação de mais uma
parcela do valor devido no mesmo processo judicial.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 01-17.263 (e-fls. 26/31), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém do Pará (PA), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
parcela da compensação indevida de IRRF e, do voto do relator a quo, podemos destacar o
seguinte:
Passemos à controvérsia. Por meio da peça impugnatória, combate o
contribuinte a glosa de parcela da retenção do imposto sobre a renda por ele declarada,
vez que teria suportado o ônus da retenção do referido valor quando do recebimento,
no ano-calendário de 2003. do montante devido em razão de ação judicial movida
contra a Universidade Federal do Pará.
Ou seja, a controvérsia encontra solução na verificação da existência ou não no
mundo dos fatos da aludida retenção do imposto sobre a renda, bem como da
possibilidade de desconsideração pelo Fisco de eventual retenção não objeto de
declaração pela fonte pagadora através da correspondente Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF.
Isto posto, vejamos o disposto no an. 620, §3° do Decreto n. 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda:
...
Ora, de acordo com a regra acima, uma vez retido o imposto sobre a renda,
referida quantia será considerada como redução do apurado na declaração de
rendimentos. O comando não condiciona o direito à redução à entrega da DIRF pela
fonte pagadora. E não poderia ser diferente, vez que a apresentação de tal declaração é
obrigação de terceira pessoa, independe da atuação do contribuinte.
Ademais, no que respeita à eventual ausência ou insuficiência no recolhimento
do IRRF, o Parecer Normativo COSIT/SRF n. 1, de 2002, preconiza que ocorrendo a
retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de oficio e os juros de mora, podendo o contribuinte oferecer o
rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004075/2008-80

Neste contexto, carreia o contribuinte aos autos, entre outros, cópias dos
documentos seguintes: recibo (fl. 03), SIAFI: 002-DOCUMENTO-CONSULTA-
CONDA RF (fl. 06) e demonstrativo de cálculos (fls. 07/08), a partir dos quais se
verifica, de fato, assistir razão ao impugnante quando protesta pelo ônus da incidência
do IRRF sobre os rendimentos recebidos no âmbito da ação trabalhista judicial, no
valor de R$ l7.905,31.
Entretanto, cumpre observar que, ao elaborar a declaração, em vez de submeter
à tributação o total de rendimentos recebidos no curso da ação judicial, ou seja, o valor
bruto de R$7l.629,75 (fl. 03), oferece o contribuinte o valor de R$52.729,09 (fl. 18),
montante correspondente ao valor liquido recebido. Configurada, portanto, a
omissão de rendimentos em relação aos quais pretende o contribuinte aproveitando-se
da retenção.
Assim, na medida em que não ofereceu a totalidade dos rendimentos à
tributação no ajuste anual relativo ao ano-calendário de 2003, igualmente não pode o
contribuinte compensar a parcela de IRRF incidente sobre os rendimentos omitidos.
Ou seja, se submeteu à tributação o valor de R$52.729,09, pode aproveitar-se da
retenção havida sobre este valor, e não da incidente sobre a totalidade dos rendimentos
(R$971.629,75). Raciocínio diferente ensejaria o enriquecimento sem causa por parte
do contribuinte, figura sabidamente repudiada pelo ordenamento jurídico.
Desta maneira, no que respeita aos rendimentos recebidos da Universidade
Federal do Pará em sede judicial no ano-calendário de 2003, em vez do montante de
R$17.905,31, pode o contribuinte compensar a retenção do imposto sobre a renda no
valor de R$13.l80,7l, proporcionalmente considerada em relação à parcela dos
rendimentos submetida à tributação. Desta maneira, passa o saldo de imposto apurado
no lançamento, no valor de R$5.402,16, para R$4.724,60.
Do exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, mantendo-
se em parte 0 crédito tributário exigido, quando deve o saldo de imposto sobre a renda
apurado no lançamento ser reduzido para o valor de R$4.724,60, pendente ainda dos
acréscimos devidos.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35/37), pugnando pelo provimento do recurso e pelo afastamento da glosa fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004075/2008-80

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
por Silveira, Athias, Soriano de Melo, Guimarães, Pinheiro & Scaff, CNPJ no
15.321.276/0001-49, no valor de R$ 4.724,60.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado argumenta que se declarasse a totalidade dos rendimentos em um
mesmo exercício, estaria prestando informação falsa, pois em um exercício fiscal percebeu uma
parte desse valor e o restante em outro exercício, tendo declarado em 2006 a outra parte.
Informa que estaria declarando e pagando o IR em duplicidade, até porque dos
documentos carreados, provou que apenas recebeu os valores de acordo com o declarado, o que
em nenhum momento foi refutado pelo julgador.
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de retenção na fonte
sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial compensada em Declaração de
Ajuste Anual (DAA), relativa ao exercício 2004, do beneficiário dos rendimentos.
A autoridade lançadora apôs na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls.
15), o que segue:
O CONTRIBUINTE DECLAROU COMO VALOR DE IRRF, EM PROCESSO
CONTA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA, VALOR SUPERIOR AO
EFETIVAMENTE RECOLHIDO. DECLARADO R$ 17.905,31 E RECOLHIDO R$
12.503,15.
O Julgamento de piso teceu as seguintes considerações ao proferir seu voto:
... a partir dos quais se verifica, de fato, assistir razão ao impugnante quando
protesta pelo ônus da incidência do IRRF sobre os rendimentos recebidos no âmbito
da ação trabalhista judicial, no valor de R$ l7.905,31.
Entretanto, cumpre observar que, ao elaborar a declaração, em vez de submeter
à tributação o total de rendimentos recebidos no curso da ação judicial, ou seja, o
valor bruto de R$7l.629,75 (fl. 03), oferece o contribuinte o valor de R$52.729,09 (fl.
18),... Configurada, portanto, a omissão de rendimentos em relação aos quais
pretende o contribuinte aproveitar-se da retenção.
Desta forma temos configurada a seguinte situação:
a. A Notificação de Lançamento desta lide (e-fls. 14/17), contém apenas a
infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte;
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004075/2008-80

b. O julgamento anterior por um lado reconheceu a procedência das alegações
do impugnante, confirmando o recolhimento de IRRF no valor de R$ 17.905,31. Em
contrapartida, “apura” omissão de rendimentos do sujeito passivo e, após recálculo, afasta
parcialmente a infração ao acatar o IRRF no valor de R$ 677,56 (R$ 5.402,16 – R$ 4.724,60 =
677,56); e
c. O recorrente afirma que declarou os rendimentos desta forma porque foram
recebidos em anos-calendários diversos.
Após analise dos autos e considerando que a única infração apurada neste
lançamento é a compensação indevida de IRRF.
Considerando que o recolhimento de IRRF, no valor de R$ 17.905,31, foi
confirmado nos sistema da RFB (e-fls. 7) e reconhecido pelo julgado anterior.
Considerando, ainda, que reputo indevida a apuração de omissão de rendimentos
promovida pelo i. Relator a quo, por configurar ofensa direta ao Princípio da Proibição do
Reformatio in Pejus.
Voto pela exoneração do referido lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital